Tribunal: TJES
Processo: 5000850-09.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000850-09.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA DE ALMEIDA ADEODATO ANTUNES
RECORRIDO: ADRIANO FERNANDES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000850-09.2020.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RENATA DE ALMEIDA ADEODATO ANTUNES

RECORRIDOS:
ADRIANO FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM:
GUARAPARI – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
RENATA DE ALMEIDA ADEODATO ANTUNES
contra a sentença proferida em
ID 3300822
, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais e PROCEDENTE em parte O PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a autora a pagar à ré o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais, devendo ser corrigido monetariamente a acrescido de juros de 1% desde a propositura da ação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o contraposto e procedência do pedido inicial ao argumento de que não foi a responsável pelo acidente automobilístico, mas a parte recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o contraposto e procedência do pedido inicial ao argumento de que não foi a responsável pelo acidente automobilístico, mas a parte recorrida.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca fazer crer a parte recorrente, a prova dos autos, demonstra que não foi o recorrido que deu causa à colisão, mas a própria parte recorrente. Vejamos os termos da fundamentação:

Trata-se de ação indenizatória, na qual a autora relata que na data de 08 de maio de 2020, trafegava com seu veículo (VW/GOL, cor cinza, placa KWX 0794), pela Rua Amazonas, bairro São José, via principal, nesta cidade, quando ao cruzar para entrada na via lateral à esquerda, foi surpreendido pelo veículo - motocicleta do Requerido, que até então estava parado e abalroou a lateral direita de seu carro.

Em sua defesa, o requerido diz que a Autora vinha sentido centro – bairro – pela Rua Amazonas e, que ao chegar ao cruzamento a Autora simplesmente não diminuiu a velocidade e não parou o seu veículo, uma vez que a mesma entrou para Rua São Tomé abruptadamente, e assim não permitiu a passagem do veículo – motocicleta do Requerido que vinha na mão oposta – sentido contrário, para tanto, deu causa ao albaroamento. Requer a condenação da requerente em relação aos danos materiais sofridos pelo requerido, no valor R$ 4.009,96 (quatro mil e nove reais e noventa e seis centavos) e indenização por danos morais.

Réplica da autora no ID 4314190, refutando os pedidos contrapostos, em especial quando ao valor do veículo do réu.

É este o breve relatório. Passo a decidir.

Em análise dos documentos e provas constantes dos autos, entendo sem razão a parte autora. Apesar de suas alegações de que adentrou a via com cautela, não é o que demonstram os autos.

Tivesse a autora, antes de adentrar a via preferencial, agido com cautela e cuidado, o acidente não teria ocorrido. Estando o veículo do réu na via preferencial, não parece crível a alegação autoral.

No caso dos autos, a autora, que deixou de respeitar as normas de trânsito, tem culpa exclusiva no acidente causado, tendo em vista que deveria ter esperado o momento oportuno para efetuar o retorno, observando a sinalização e respeitando os veículos que já trafegavam na via.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

Ação de indenização - Danos morais, estéticos e materiais- Acidente de trânsito -Parada obrigatória - Inobservância - Culpa exclusiva - Dever reparatório. Deve o condutor que não observou a sinalização de parada obrigatória, antes de ingressar em via preferencial (MG050), ser considerado culpado pelo acidente de trânsito ocorrido, não havendo que se falar em concorrência de culpas. Evidenciada a culpa do acidente pelo empregado da ré, incumbia a esta ressarcir as vítimas de todos os prejuízos materiais, estéticos e morais devidamente comprovados. (Apelação Cível 1.0223.06.190737-2/002, Relator: Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 10.02.2010, publicação da súmula em 08.03.2010).

Incumbia ao apelante respeitar a preferencial, detendo completamente o veículo e esperando o momento adequado para realizar a manobra desejada, para, só então, adentrar a via preferencial sem causar riscos a terceiros. Resta demonstrado, portanto, que o acidente ocorreu por culpa da autora, não podendo ser o requerido responsabilizado pelo fato.

Em assim sendo, merecem ser julgados improcedentes os pedidos autorais, e procedente o pedido contraposto, já que restou comprovado o dano material sofrido. No entanto, quando ao dano material do réu, de fato, prosperam as alegações autorais. O veículo do autor, tem valor de mercado de cerca de R$ 2.800,00. Portanto, este deve ser o valor a ser atribuído ao dano material, e não os orçamentos apresentados, que superam em muito o valor de mercado da motocicleta.

Também no procede o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que a situação, pois mais desagradável que seja, não configura violação ao direito da personalidade do requerido.

Além disso, vale ponderar que a parte recorrente não subministrou nenhuma argumentação fática probatória capaz de infirmar a correta conclusão do caso pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)